Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL DISPENSADA. ARMÁRIO TELEFÔNICO INSTALADO EM FRENTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. PREJUÍZO CONFIGURADO.

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, objetivando a remoção de armário telefônico que foi instalado dentro dos limites do terreno que a Recorrida ocupa, localizado na região de Arniqueira – DF.

2. A preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis não merece prosperar. É certo que a perícia far-se-á imprescindível somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da lide desse tipo de prova. Ocorre que, no caso em análise, não se faz presente a necessidade de perícia, uma vez que as provas documentais trazidas pelas partes são suficientes e possibilitam o julgamento da lide.

3. No caso em tela, restou devidamente comprovado que o armário telefônico da Recorrente se encontra instalado na entrada do comércio da Recorrida, prejudicando o acesso ao local e a visibilidade da loja aos clientes do estabelecimento, conforme demonstram as fotografias anexadas nos autos, evidenciando prejuízo à Recorrida, devendo a Recorrente primar pelos princípios da boa-fé e segurança.

4. Para afastar sua responsabilidade, que é objetiva, incumbia à Recorrente o ônus de demonstrar a regularidade de seus serviços, porém não produziu qualquer prova nesse sentido.

5. Em 28/6/2019, a Recorrente afirmou, em resposta à reclamação na ANATEL, que retiraria a caixa distribuidora em 15 (quinze) dias, não tendo cumprido; mesma resposta fornecida em 24/9/2019. De tal forma, verifica-se que a própria Ré teria anuído, já em 2019, com a retirada da caixa, embora não tenha cumprido com o respondido na reclamação. Verifica-se que a Recorrente protelou para atender o pedido até 11/3/2020.

6. É necessária a demonstração de 3 (três) requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. As provas juntadas aos autos são suficientes para comprovação do ato ilícito praticado pela prestadora de serviços públicos ao instalar, sem o consentimento da proprietária, armário telefônico dentro dos limites de área particular, mais especificamente, em frente ao estabelecimento comercial da Recorrida, devendo, portanto, fazer a remoção do armário.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante da ausência de valor da condenação ou da causa condizente com a obrigação de fazer, fixados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.